Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707482-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O cumprimento de sentença de uma ação coletiva, na qual são tutelados direitos individuais homogêneos, tem como legitimado ativo as vítimas e sucessores, sendo subsidiária a legitimidade do Ministério Público, das associações e demais entes do artigo 82 do CDC, nos termos dos artigos 97 a 100 do CDC. O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do Plano Verão é de 05 (cinco) anos, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Resp no 1.273.643/PR aplicou por analogia o disposto no art. 21 da Lei no 4.717/65, que estabelece esse interregno para executar o título executivo judicial nas ações populares. O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei no 8.078/90. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 39519846), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ANTERIORMENTE COM FUNDAMENTO EM DADOS DE PROCESSO DIVERSO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material. Constatado que os atos processuais foram exarados com fulcro em dados e informações inerentes a objeto diverso do cumprimento de sentença, eis que relativos à sentença proferida em ação civil pública diversa da apontada na exordial, devem ser acolhidos os declaratórios para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. O recorrente alega violação aos artigos 98, §2o, inciso II, 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 193 do Código Civil e 509, inciso II, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, a extinção do feito pela prescrição. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Ressalta a manutenção da incompetência territorial confirmando, assim, a extinção pela prescrição. Pede, subsidiariamente, a designação de perícia contábil. Pleiteia seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 98, §2o, inciso II, 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 193 do Código Civil e 509, inciso II, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 39519846): (...) Com efeito, assiste razão ao embargante ao apontar o erro material nos autos. Isso porque a prescrição foi reconhecida tendo por base dados e informações inerentes à Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, quando o objeto do presente cumprimento de sentença é a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, conforme petição inicial distribuída perante o Juízo da Comarca de Maceió AL (ID 34872900). Importa ressaltar que aludido equívoco teve início desde a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor naquele Juízo de origem, sendo que, consoante alegado pelo próprio credor, “diante do grande número de demandas promovidas pelo Instituto Embargante, não fora observado que o título judicial que em verdade lastreava a presente demanda é a sentença proferida na ACP 0403263-60.1993.8.26.0053.” (ID 37193645 - Pág. 4). Assim, constatado o erro material apontado pelo embargante e considerando que a correção de erros materiais é uma das finalidades dos embargos declaratórios, impõe-se o seu acolhimento para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para prosseguimento do cumprimento de sentença, atentando-se para o objeto exequendo, qual seja, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, reconhecendo o erro material Constante no v. acórdão de ID 36151504, cassar a r. sentença de ID 34873147 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019.). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.978.464/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028